Tribunal: TJMT
Processo: 1006392-87.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006392-87.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LARISSA ALVES MARTINS - CPF: 015.760.021-10 (ADVOGADO), JOSE TADEU DE REZENDE - CPF: 350.462.101-00 (AGRAVANTE), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PREJUDICIAL DE NULIDADE DA DECISAO, POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – AFASTADA – DESATIVAÇÃO E DESVINCULAÇÃO DO CADASTRO DE SALDO DE EXPLORAÇÃO, EM NOME DE TERCEIRO, DA PROPRIEDADE RURAL – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE DECISÕES JUDICIAIS QUE OBSTAM A PRETENSÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 300, DO CPC – NÃO PREENCHIMENTO – DESPROVIMENTO.

O fato de ser a decisão objetiva e concisa não a torna nula, se sua fundamentação encontra respaldo jurídico e factual.

Não havendo o preenchimento, na ação de base, dos requisitos do artigo 300, do CPC, deve ser mantida a decisão que negou o pleito de tutela de urgência requerida pela parte Recorrente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por José Tadeu de Rezende, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, por ele proposto, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, que visava à imediata desativação do saldo de exploração, em nome do terceiro, cujo comodato foi anulado, bem como a retirada dos semoventes da área objeto do aludido contrato.

O Recorrente levanta a prejudicial de nulidade da decisão recorrida, sobre o fundamento de estar desprovida de fundamentação jurídica suficiente a sustentar o posicionamento adotado pelo Juízo de origem, pois os argumentos utilizados pelo julgador singular estão dissociados das provas dos autos. No mérito, sustenta a necessidade de desvinculação e desativação da ficha de cadastro para exploração de semoventes, em nome de Eliane Alves Almeida Rezende, que está vinculada à propriedade rural Fazenda Campo Limpo, no Sistema de Controle de Animais do INDEA/MT, pois foi vinculado à propriedade rural, em decorrência de um ato ilícito, consubstanciado na celebração de um contrato de comodato declarado nulo pelo Tribunal de Justiça de Goiás.

Assevera que o Agravado fora notificado, extrajudicialmente, por diversas vezes para promover a desvinculação e desativação da ficha à propriedade rural, contudo, as solicitações foram ignoradas.

Com essas razões, ressaltando a necessidade premente de que seja evitado dano irreversível, postula a concessão do efeito ativo, para determinar a imediata desativação do cadastro de “Saldo de Exploração” de titularidade de Eliane Alves Almeida Rezende (número de exploração 5100197130), bem como a desvinculação e retirada dos animais da área objeto do contrato de comodato.

O pedido de antecipação da tutela recursal não foi concedido (id. 123870480, págs. 01/03).

O Recorrido apresentou a contraminuta, reforçando a impossibilidade de atendimento da pretensão do Agravante e, ao final, pugna pelo desprovimento do Recurso (id. 127414172, págs. 01/02).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Flávio Cezar Fachone, manifesta-se no sentido de inexistir interesse público que justifique a intervenção ministerial (id. 131157672, págs. 01/02).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por José Tadeu de Rezende, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, por ele proposto, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.

Da análise dos autos de origem, verifico que José Tadeu de Rezende propôs a Ação de Obrigação de Fazer, contra o Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso – INDEA/MT –, alegando que constam do sistema do Requerido, com relação à sua propriedade – Fazenda Campo Limpo –, duas fichas de “Saldo de Atual de Exploração”, sendo uma em seu nome e outra em nome de Eliane Alves Almeida Rezende.

Salientou, na inicial, que o registro em nome de Eliane Alves Almeida Rezende decorreu de um contrato de comodato que fora declarado nulo, pelo Poder Judiciário do Estado de Goiás e, que, mesmo notificado da decisão, o Requerido não procedeu à desativação daquela ficha.

Ao final, requereu a concessão do pedido de tutela de urgência, para que o Requerido desativasse o cadastro de Saldo de Exploração de titularidade de Eliane Alves Almeida Rezende, da propriedade, denominada Fazenda Campo Limpo.

O Julgador singular indeferiu o pedido, ficando a parte dispositiva assim grafada:

1 – Dessa forma, considerando que não restou demonstrado o preenchimento dos requisitos indissociáveis do art. 300 do CPC, este Juízo INDEFERE o pleito de tutela de urgência requerido na exordial.

Contra essa decisão, José Tadeu de Rezende interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

De início, cumpre registrar que, nesta seara recursal, cabe somente a análise do acerto, ou não, da decisão, sob pena de supressão de instância.

Da Prejudicial de Nulidade da Decisão por Ausência de Fundamentação

O Recorrente defende que o
decisum
impugnado encontra-se desprovido de fundamentação, uma vez que o Juízo singular se utilizou de fundamentos dissociados das provas dos autos.

Sabe-se que o artigo 93, inciso IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, impõe o dever de fundamentação das decisões judiciais,
in verbis
:

Art. 93 - (...):

IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Por sua vez, os artigos 11 e 489, §1
o
, do CPC estabelecem:

Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.

Art. 489 - (...):

§1º - Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Vê-se, portanto, que as sentenças, decisões interlocutórias, necessariamente, devem ser fundamentadas, cabendo ao Magistrado expor as razões do seu convencimento, demonstrando a interpretação que fez da norma jurídica aplicável e a correlação entre ela e os fatos específicos do caso concreto.

Entrementes, a decisão concisa não conduz à ausência de fundamentação, desde que fiquem expressas as razões do seu convencimento.

In casu
, após analisar a decisão impugnada, entendo que, embora concisa,
o Julgador
a quo
apresentou, com clareza, os motivos que o levaram a não conceder o pedido de tutela de urgência.

Com efeito, o Magistrado singular consignou, expressamente, que não visualizou a existência do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, bem assim que a pretensão poderia, a princípio, ser atendida pela parte Requerida, sem a intervenção judicial.

Nesse passo, não há cogitar a nulidade da decisão por ausência de fundamentação.

Do Mérito

O cerne deste Recurso é verificar se os requisitos necessários ao deferimento do pedido de tutela de urgência, formulado na ação de base, foram, ou não, preenchidos pelo Agravante.

É sabido que a tutela de urgência deve ser concedida, quando houver elementos que evidenciem, igualmente, a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300/CPC).

Analisando os elementos probatórios constantes do caderno processual, verifico que, de fato, o Recorrente não preencheu os requisitos legais para a concessão do pedido de tutela de urgência, postulado na ação de origem, já que a Assessoria Jurídica do INDEA/MT, ao responder à Advogada do Recorrente, por e-mail, informou que, embora o contrato de comodato tivesse sido declarado nulo, pelo Poder Judiciário de Goiás, havia uma impossibilidade técnica para desvincular e desativar a ficha de cadastro para exploração de semoventes, em nome de Eliane Alves Almeida Rezende, vinculada à propriedade rural Fazenda Campo Limpo, no Sistema de Controle de Animais, qual seja, a existência de decisão judicial vigente, determinando a manutenção e bloqueio dos semoventes (id. 123754456, pág. 01).

Ademais, o Recorrido informa, na sua contraminuta, que, na Ação de Reintegração de Posse de Semoventes n. 1001430-43.2019.8.11.0059, na qual figura as mesmas partes, há decisões de bloqueio de 30% (trinta por cento) dos semoventes e de desbloqueio de 30% (trinta por cento) dos semoventes, em favor de Eliane Alves Almeida de Rezende, bem assim que o cadastro do INDEA/MT está bloqueado, por ordem do Juízo da Comarca de Porto Alegre do Norte.

Com efeito, se há uma decisão judicial vigente, determinando o bloqueio do cadastro do INDEA/MT, é certo que o Recorrido, ao negar a desativação e a desvinculação do Saldo de Exploração, da propriedade do Agravante, não praticou nenhuma ilegalidade.

O Agravante, para que obtenha êxito na pretensão esposada no processo que deu origem ao
decisum
recorrido, deve, necessariamente, reverter a ordem judicial que bloqueou o cadastro do INDEA.

Não há desconsiderar que, ao Poder Judiciário, na análise da prática do ato administrativo, cabe apenas verificar a sua legalidade e, na espécie, inexiste demonstração da prática de ato ilegal pelo Agravado.

Por tais considerações, o desprovimento do Agravo é medida impositiva.

Forte nessas razões,
AFASTO
a prejudicial de nulidade da decisão, por ausência de fundamentação e, no mérito,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por José Tadeu de Rezende, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2022